Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Desistência da ação. Pedido formulado após atuação processual da parte ré. Honorários advocatícios sucumbenciais. Cabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelos autores em cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem condenação em honorários advocatícios. O réu sustenta ser devida a fixação de honorários sucumbenciais, pois houve atuação processual de sua parte antes da desistência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios quando o pedido de desistência é formulado antes da citação formal no cumprimento de sentença, mas após a efetiva atuação processual da parte ré.
III. Razões de decidir
3. O art. 90 do CPC estabelece que, nos casos de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários devem ser suportados pela parte que lhe deu causa.
4. A jurisprudência do STJ orienta que, em regra, a desistência da ação antes da citação não gera condenação em honorários advocatícios, pois não há formação da relação processual nem atuação profissional a justificar a verba sucumbencial.
5. Entretanto, a ausência de citação formal não impede a fixação de honorários quando a parte ré efetivamente atua no processo, apresentando manifestações em razão de incidentes processuais ou recursos provocados pela parte autora.
6. No caso, embora não tivesse sido recebido o pedido de cumprimento de sentença, os autores interpuseram recursos, o que levou à manifestação do réu por meio de contrarrazões, sendo devida a fixação de honorários sucumbenciais como forma de remunerar o trabalho profissional desenvolvido pela parte adversa, já que o pedido de desistência veio somente depois.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 5o; 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AREsp no 2.757.379/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025; REsp no 1.682.215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.04.2021; TJDFT. APC 0710812-61.2018.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 06.02.2019; APC 0730405-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024; APC 0714647-64.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.04.2024.